Tribunal: TJSP
Processo: 1086473-36.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Apelação – Ação de arbitramento de honorários – Prestação de serviços advocatícios – Sentença procedente – Apelação da parte autora – Honorários sucumbenciais fixados em excesso – Valor da condenação que não é irrisório – Fixação conforme ao art. 85, § 2o, do CPC – Regra geral.

Conforme ao que dispõe o art. 85, § 8o, do CPC, a fixação por equidade é regra subsidiária e apenas tem

Ementa:

Apelação – Ação de arbitramento de honorários – Prestação de serviços advocatícios – Sentença procedente – Apelação da parte autora – Honorários sucumbenciais fixados em excesso – Valor da condenação que não é irrisório – Fixação conforme ao art. 85, § 2o, do CPC – Regra geral.

Conforme ao que dispõe o art. 85, § 8o, do CPC, a fixação por equidade é regra subsidiária e apenas tem cabimento para ações/condenações de valor irrisório, que não é o caso dos autos. Dessa forma, de fixá-los com base no valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC), tendo em vista a complexidade da causa e os atos processuais exercidos, em percentual apto a remunerar o patrono da parte contrária condignamente.

Apelação provida.